Tribunal: TJPA
Processo: 0111621-83.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9580 - Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0111621-83.2015.8.14.0301

APELANTE: ABEL DA CRUZ LOUREIRO

APELADO: SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CREDITO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0111621-83.2015.8.14.0301

APELANTE:
ABEL DA CRUZ LOUREIRO

APELADO:
SICREDI BELÉM COOPERATIVA DE CRÉDITO

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA
– CDC APLICADO E CONSIDERADO PELO JULGADOR PRIMEVO DO JULGAMENTO DA DEMANDA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INOCORRÊNCIA – JUROS CAPITALIZADOS – OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ – LIVRE PACTUAÇÃO – JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL – POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS –
DISCUSSÃO RELATIVA AOS ALEGADOS ÍNDICES DE CORREÇÃO – DESPICIENDA – CONTRATOS FIRMADOS NA MODALIDADE PRÉ-FIXADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 85 DO CPC OBSERVADOS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DESCABIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Nulidade de Sentença

1 – N
ão obstante a eventual discussão da natureza das atividades desempenhadas pela empresa requerida/apelada, evidencia-se que contrariamente ao alegado pelo autor/apelante, ainda que não tenha destinado um capítulo exclusivo para tratar da matéria, o juízo primevo, efetivamente aplicou e examinou sob a égide da legislação consumerista.

Preliminar Rejeitada.

Mérito

2 – Superior Tribunal de Justiça que passou admitir a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem, o que não foi evidenciado no caso concreto.

3 – Instituições bancárias que estão autorizadas a capitalizar juros, desde que o pacto seja firmado a partir de 31/03/2000, como
ocorre na hipótese
, entendimento perfilhado no RE 592.377 do STJ.

4 – Hipótese em que considerando as informações indicadas pelo próprio autor/apelante a taxa mensal de juros estabelecida nos contratos impugnados, teria sido prevista no patamar de 2,35% (dois vírgula trinta e cinco por cento), entendo que a alegada abusividade das taxas de juros não resta evidenciada
na hipótese
, por encontrarem-se dentro das taxas médias de juros apontados pelo Banco Central do Brasil – BACEN para o período.

5 – D
espicienda a discussão relativa aos alegados índices de correção e a incidência da limitação prevista no §1º do art. 161 do CTN, uma vez que sendo os contratos firmados na modalidade pré-fixada, conforme não há que se falar em correção monetária nessa hipótese.

6 – Acerca do percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa fixado pelo juízo primevo à título de honorários advocatícios, entendo que se encontra adequada ao trabalho desenvolvido pelo causídico da apelada, consoante disposto no art. 85 do CPC

7 – Por fim, acerca do pedido de concessão de gratuidade justiça, da simples aferição das informações trazidas pelo autor na exordial, pertinentes as atividades profissionais desenvolvidas e os valores transacionados nas operações de crédito impugnados na presente lide, verifica-se que requerente/apelante não se enquadra na condição de
insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão do benefício, a teor do art. 98 do CPC.

8 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
mantendo a decisão vergastada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 14 de setembro de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0111621-83.2015.8.14.0301

APELANTE:
ABEL DA CRUZ LOUREIRO

APELADO:
SICREDI BELÉM COOPERATIVA DE CRÉDITO

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ABEL DA CRUZ LOUREIRO
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
, ajuizada por si contra
SICREDI BELÉM COOPERATIVA DE CRÉDITO
,
julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.
5761859
), narrou o autor/apelante ter contratado junto a requerida, crédito pessoal consubstanciados nos contratos de crédito n. 13432/0 e 12675/0, respectivamente, nos valores de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 182.600,00 (cento e oitenta e dois mil e seiscentos reais), ambos com taxa efetiva de juros de 2,35% (dois vírgula trinta e cinco por cento) ao mês e sem especificação de índice de correção.

Afirma que a requerida teria imposto condições extremas que inviabilizam o cumprimento do avençado, com a cobrança de juros acima do limite legal e com a prática de anatocismo, o que, revelaria a abusividade do ajuste.

Pugnou, assim, liminarmente pela suspensão dos descontos realizados para efeitos de pagamento das parcelas; pela aplicação do CDC e de seus efeitos legais e, em decisão definitiva pela revisão integral da relação contratual, declarando a nulidade das cláusulas abusivas.

Juntou o requerente, documentos para subsidiar o seu pleito.

Em decisão de ID.
5761871, deferiu o juízo primevo o pedido liminar formulado na exordial para determinar a suspensão dos descontos realizados na conta bancária do autor.

No ID. 5761882, informou a parte requerida, a interposição de agravo de instrumento.

Em contestação (ID. 5761887), arguiu a demandada, em suma, a inocorrência de cobrança de juros abusivos, ilegais ou da prática de anatocismo; bem como que os contratos entabulados, contrariamente ao alegado pelo autor, estabeleceriam expressamente os índices de correção do ajuste, pugnando pelo improcedência da inicial.

Em decisão de ID. 5761892, se retratou o juízo primevo, revogando a determinação de suspensão de descontos anteriormente deferida.

Em decisão monocrática (ID. 5761905), foi declarada a perda de objeto do Recurso de Agravo de Instrumento.

Da decisão que revogou a liminar, interpôs o autor recurso de agravo de instrumento, que, por sua vez, teve provimento negado por este Egrégio Tribunal (ID. 5761913).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID.
5761931
), que julgou totalmente improcedente os pedidos elencados na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condenou, ainda, a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o autor
ABEL DA CRUZ LOUREIRO
interpôs Recurso de Apelação (ID.
5761933
).

Aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença face a alegada ausência de prévia apreciação pelo juízo primevo do pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor na hipótese.

Alega, no mérito, que os juros cobrados pela requerida/apelada nas operações de crédito seriam abusivos, encontrando-se acima dos limites estabelecidos em lei, bem assim dos valores praticados no mercado.

Argui que os juros previstos em contrato, devem observar as limitações impostas no art. 161, §1º do Código Tributário Nacional, a teor do disposto no art. 591 do Código Civil.

Arrazoa que a requerida/apelada teria incorrido na cobrança de juros capitalizados e, por conseguinte, a prática de anatocismo, vedada pela Sumula 121 do Supremo Tribunal Federal.

Argumenta que a análise da adequação dos índices de correção monetária deveria ocorrer em estrita observância das disposições insculpidas na legislação consumerista.

Sustenta, ainda, que o percentual de 15% sobre o valor da causa seria exacerbado, devendo ser minorado para o mínimo legal; bem como, fazer jus a concessão da gratuidade de justiça.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para seja desconstituída a sentença recorrida, ou, alternativamente, reformada para revisando os contratos impugnados, afastar as previsões ilegais e abusivas nele dispostas.

Em contrarrazões (ID.
5761941
), sustenta a apelada, em suma, a inocorrência de nulidade de sentença; a validade do contrato firmado com o apelante; bem como dos juros pactuados nesse, defendendo a manutenção da sentença vergastada em sua integralidade.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria do Exmo. Des.
Leonardo de Noronha Tavares.

Após redistribuição, coube-me, por prevenção, a relatoria do feito.

Instadas as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID.
5851987
), o prazo para manifestação decorreu
in albis
(ID.
6146778
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso a questão preliminar suscitada pela parte requerente/apelante.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA

Consta das razões deduzidas, preliminarmente, pelo ora apelante a nulidade da sentença face a suposta ausência de prévia apreciação pelo juízo primevo do pedido de aplicação do CDC na hipótese.

Como é sabido, as
atividades desempenhadas pelas instituições financeiras, de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, estão abrangidas pelo conceito de serviços ao consumidor, consoante infere-se da leitura do art.

3º
,

§ 2º
, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

[...]

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Acerca de tal disposição o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 297, com a seguinte redação:

STJ – Súmula 297
. O

Código de Defesa do Consumidor

é aplicável às instituições financeiras.

No caso em análise, não obstante a eventual discussão da natureza das atividades desempenhadas pela empresa requerida/apelada, evidencia-se que contrariamente ao alegado pelo autor/apelante, ainda que não tenha destinado um capítulo exclusivo para tratar da matéria, o juízo primevo, efetivamente aplicou e examinou sob a égide da legislação consumerista.

Aliás, na própria conclusão do decisum enfatizou o magistrado de piso que vislumbrava a existência de abusividade nos contratos, tanto com espeque no CDC quanto no Código Civil.

Dessa forma, não se evidencia a alegada ausência de aplicação do CDC no caso em epígrafe, razão pela qual, entendo que deve ser rejeitada a preliminar suscitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de eventual abusividade na cobrança de juros capitalizados pela instituição financeira no ajuste em epígrafe a caracterizar a prática de anatocismo.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que os juros cobrados pela requerida/apelada nas operações de crédito seriam abusivos, encontrando-se acima dos limites estabelecidos em lei, bem assim dos valores praticados no mercado; que os juros previstos em contrato, devem observar as limitações impostas no art. 161, §1º do Código Tributário Nacional, a teor do disposto no art. 591 do Código Civil; que a requerida/apelada teria incorrido na cobrança de juros capitalizados e, por conseguinte, a prática de anatocismo, vedada pela Sumula 121 do Supremo Tribunal Federal; que a análise da adequação dos índices de correção monetária deveria ocorrer em estrita observância das disposições insculpidas na legislação consumerista; bem como que o percentual de 15% sobre o valor da causa seria exacerbado, devendo ser minorado para o mínimo legal; bem como, fazer
jus
a concessão da gratuidade de justiça.

Analisando os autos, verifica-se que o cerne da presente lide diz respeito à alegação de nulidade das cláusulas do contrato de financiamento entabulado entre os litigantes, sob o argumento de abusividade e ilegalidade, mormente quanto aos juros fixados.

Com efeito, acerca dos
juros remuneratórios, cumpre registrar que os Tribunais Superiores do país pacificaram o entendimento no sentido de que, mesmo sendo aplicável a legislação consumerista, o ajuste referente à taxa de juros somente pode ser alterado se reconhecida sua abusividade em cada caso específico, sendo inócuo para tal fim a estabilidade inflacionária no período.

Ressalta-se que a disposição constitucional que fixou em 12% (doze por cento) ao ano o máximo de juros reais (art.

192
,

§ 3º
,

CF
/1988
) não afetou o tratamento legislativo conferido anteriormente a matéria, visto que consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 04/1991, tal regra constitucional não seria autoaplicável, posto que sua vigência dependeria de legislação complementar destinada a reorganizar o sistema financeiro nacional.

Nesta senda, no que concerne a alegada abusividade das Cláusulas Contratuais e à exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, firmo entendimento, conforme orientação do verbete sumular n. 596 do Supremo Tribunal Federal que:

Súmula 596/STF
-
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933).

Ressalva-se que a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade e pode ser pactuada em patamar superior a 12% (doze por cento), conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 379/STJ
-
"Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ
-
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATA
DA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1
. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
".

2.
No presente caso, o Tribunal de origem afirmou

expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ
.

3.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).
(Grifei).

Nesse sentido, insta consignar que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o pacto seja firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido.

Ademais, diluindo-se qualquer dubiedade, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da MP 2.170/2001, com a ressalva de que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o ajuste tenha sido firmado após 31/03/2000 e, exista previsão contratual nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1
. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país
.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.

(STF - RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015).
(Grifei).

No caso em exame,
máxima vênia
as alegações do autor/apelante, considerando as informações indicadas pelo próprio autor/apelante a taxa mensal de juros estabelecida nos contratos impugnados, teria sido prevista no patamar de 2,35% (dois vírgula trinta e cinco por cento), entendo que a alegada abusividade das taxas de juros não resta evidenciada
na hipótese
, por encontrarem-se dentro das taxas médias de juros apontados pelo Banco Central do Brasil – BACEN para o período.

Ademais, conforme destacado pelo magistrado primevo, os contratos impugnados pelo autor/apelante possuem uma particularidade, qual seja, foram contraídos para pagamento em parcelas pré-fixadas, de modo que a parte autora teve prévia e inequívoca ciência do valor total do crédito liberado e do valor unitário das parcelas.

Pelo mesmo motivo, revela-se despicienda a discussão relativa aos alegados índices de correção e a incidência da limitação prevista no §1º do art. 161 do CTN, uma vez que sendo os contratos firmados na modalidade pré-fixada, conforme não há que se falar em correção monetária nessa hipótese.

Noutra ponta, acerca do percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa fixado pelo juízo primevo à título de honorários advocatícios, entendo que se encontra adequada ao trabalho desenvolvido pelo causídico da apelada, consoante disposto no art. 85 do Código de Processo Civil.

Por fim, acerca do pedido de concessão de gratuidade justiça, da simples aferição das informações trazidas pelo autor na exordial, pertinentes as atividades profissionais desenvolvidas e os valores transacionados nas operações de crédito impugnados na presente lide, verifica-se que requerente/apelante não se enquadra na condição de
insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão do benefício, a teor do art. 98 do CPC.

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos invocados pelo MM. Juízo “
ad quo”
para julgar improcedente a pretensão de revisão contratual, devendo a sentença vergastada ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém, 14 de setembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 21/09/2021